Tribunal: STF
Processo: ARE 1548885
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário com Agravo. Concurso público. Cotas raciais. Inexistência de previsão no edital de requisitos objetivos para avaliação fenotípica. Análise subjetiva. Nulidade do ato administrativo de exclusão do candidato por falta de fundamentação. Ausência de identidade com os Temas nº 485 e nº 1.009 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação ordinária com pedido de declaração de nulidade de ato de banca examinadora mediante a qual excluído candidato cotista. Pedido julgado procedente pelo Juízo, decisão mantida por Turma Recursal, no sentido da nulidade do ato pelo qual se afastou o autor do concurso por falta de fundamentação, em relação ao não acatamento da declaração de heteroidentificação.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber se (i) o Colegiado de origem adentrou o mérito administrativo, substituindo a banca examinadora, e (ii) se houve afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 485 e nº 1009 do rol da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. Em momento algum o Colegiado a quo atuou em substituição à banca examinadora do concurso. 



    4. A controvérsia foi resolvida a partir da falta de presunção de veracidade e legalidade do ato da comissão julgadora. Assentou o Colegiado de origem que a comissão nem sequer registrou, de forma objetiva, as razões pelas quais teria chegado a entendimento referente ao não enquadramento do candidato como pessoa negra/parda, viciando o ato administrativo, atraindo, portanto, a atuação do Judiciário.



    5. A questão, como posta na presente demanda, não tem similaridade com aquela versada no Tema RG nº 485. 



    6. Por outro lado, descabido e inócuo seria determinar que a banca procedesse a nova análise de heteroidentificação, tendo em vista a ausência de critério objetivo para o mencionado exame no edital do concurso a que se submeteu a autora. 



    7. A matéria objeto do recurso não tem similaridade com aquela versada no Tema RG nº 1.009, na qual se dispõe sobre hipótese em que a necessidade de aprovação em teste psicotécnico é condição sine qua non para o próprio exercício do cargo. 



    8. A análise dos argumentos constantes do extraordinário envolve o exame do quadro fático dos autos e das cláusulas do edital, procedimento vedado em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.



      IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



     1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “Recurso inominado. Constitucional e Administrativo. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer. Concurso público estadual. Ato de eliminação do candidato do certame. Vagas reservadas. Cotas raciais. Autodeclaração do requerente submetida à comissão avaliadora. Vício de motivação do ato administrativo. Ausência de critério objetivo. Generalidade da resposta ao recurso do candidato. Interferência do Judiciário autorizada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.” (e-doc. 15).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, o Estado do Ceará aponta violados os arts. 2º, 5º, 22, inc. XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, e 37, incs. I e II, da Constituição da República e afirma contrariado o decidido pelo STF nos Temas nº 485 e nº 1.009 do rol da Repercussão Geral. 



    3.1. Sustenta não caber ao Judiciário, ao constatar falha formal, suprir o próprio mérito da avaliação do candidato, em substituição à banca examinadora.



    3.2. Entende que, em vez de anular o ato da comissão por vício de motivação e substituir a banca examinadora, deveria ter determinado nova avaliação do candidato, a partir de critérios objetivos (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No caso em apreço, a parte autora alega ter optado por concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, na condição de negro/pardo, tendo sido eliminado injustamente por ter tido sua autodeclaração indeferida por decisão da comissão de heteroidentificação (fundamentação genérica e igual para todos os candidatos), apesar de ser uma pessoa parda/preta, conforme é possível verificar pela documentação em anexo.



    (...)



    In casu, a parte autora apresentou recurso administrativo, o qual foi indeferido, tendo a comissão apenas se limitado a apresentar motivo genérico pelo indeferimento do pleito, nos seguintes termos: “Em consonância com o Edital de Abertura de Inscrições, a Comissão de Heteroidentificação não reconhece características fenotípicas que isoladamente ou no conjunto permitam que o(a) candidato(a) se enquadre às vagas reservadas aos candidatos negros”, quando deveria ter emitido parecer devidamente motivado.



    No caso em exame, tem-se que a fundamentação da banca de avaliação foi bastante concisa, tendo apresentado conclusão em termos genéricos, sem apresentar motivação idônea.



    Desse modo, a recorrente FCC fulminou com o disposto no art. 50 da Lei nº 9784/99, apresentando fundamentação/motivação do ato administrativo bastante concisa, tendo apresentado conclusão em termos genéricos, sem apresentar motivação.



    (...)



    Outrossim, da análise das documentações apresentadas, é possível perceber que a decisão recursal não esclareceu de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação do autor na seleção como cotista, haja vista que a manifestação limitou-se a dizer que a banca realizadora do certame cumpriu com as regras do Edital, o que impossibilita a exata compreensão da decisão denegatória.



    Desta forma, a desclassificação de candidato sem apresentar justificativas objetivas apresenta intensa insegurança jurídica, abrindo precedentes para que o Poder Judiciário possa intervir no feito, tendo em vista a flagrante ilegalidade dos atos realizados pela banca examinadora.



    (...)



    Portanto, autoriza-se a intervenção judicial, não se detectando malferimento aos postulados da isonomia e separação de poderes, por não se tratar de insurgência referente a questões de oportunidade e conveniência, mas contra matéria diretamente relacionada à legalidade do ato praticado, qual seja, a ausência da explicitação objetiva do motivo que determinou o seu não reconhecimento como sendo da raça negra.



    Diante dessas razões, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso inominado interposto, mantendo-se incólume a sentença a quo.” (e-doc. 15).



    5. Acrescento o que foi lançado quando do julgamento dos embargos de declaração:



    “Destaca-se, ainda, que não violação ao entendimento adotado pelo STF ao julgar a ADC 41/DF, uma vez que não se questiona a possibilidade de exclusão de candidato em caso de não validação da autodeclaração, mas sim a falta de fundamentação na decisão que indeferiu o recurso administrativo, que revelou-se genérica,, imprecisa e desmotivada, configurando desatendimento ao princípio basilar da motivação dos atos administrativos.” (e-doc. 19).



    6. Do quanto acima transcrito, ao contrário do que alegado nas razões do apelo, percebe-se que, em momento algum, o Colegiado a quo atuou em substituição à banca examinadora do concurso. A Corte de origem não substituiu ou flexibilizou critérios de avaliação e seleção. 



     



    7. A controvérsia foi resolvida a partir da falta de presunção de veracidade e legalidade do ato da comissão julgadora. Assentou o TJCE que a comissão nem sequer registrou, de forma objetiva, as razões pelas quais teria chegado a entendimento relativo ao não enquadramento do candidato como pessoa negra/parda. E mais, registrou que a análise do recurso administrativo se deu sem qualquer fundamentação ou indicação de critério objetivo em relação ao processo de tomada de decisão, viciando o ato administrativo, atraindo, portanto, a atuação do Judiciário. 



    8. Em outras palavras: não houve substituição de critério de avaliação a cargo da banca de concurso, mas afastamento de ato administrativo ilegal, eis que lançado sem a devida fundamentação e praticado sem observância a critérios objetivos. 



    9. Ressalto, ainda, que a questão, como posta na presente demanda, não tem similaridade com aquela versada no Tema RG nº 1.009, o qual versa sobre hipótese em que a necessidade de aprovação em teste psicotécnico é condição sine qua non para o próprio exercício do cargo.



    10. Por fim, somente a partir da análise do quadro fático dos autos e das cláusulas do edital seria possível chegar-se a entendimento diverso daquele lançado pelo Colegiado de origem, o que é vedado em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF, ou seja, não há como superar, em recurso extraordinário, as premissas lançadas pelo TJCE no tocante à ilegalidade do ato administrativo praticado, em razão da respectiva falta de fundamentação. Nessa linha, cita-se precedente do Plenário desta Corte: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Autodeclaração. Concurso público. Vagas destinadas a candidatos negros e pardos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu mandado de segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.440.157-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    11. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator